Tribunal: TJPA
Processo: 0806443-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806443-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806443-98.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SHAYA MIRELLA SOUZA SILVA.

PACIENTE: CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13 DO CPB C/C ARTIGO 7°, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006, PRATICADO NO ÂMBITO
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
.

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA IMPOSTA EM 10/03/2022, PORTANTO, CERCA DE 02 (DOIS) MESES EM QUE SE ENCONTRA COM SUA LIBERDADE CERCEADA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência de justa causa para a medida extrema é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela,
em decorrência do perigo à integridade física da vítima
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. Arguição de excesso de prazo na prisão é improcedente, uma vez que a custódia foi imposta no dia 10/03/2022, portanto, cerca de 02 (dois) meses que o paciente se encontra tolhido de sua liberdade, outrossim, a referida custódia foi reavaliada e mantida no dia 24/05/2022, não ocorrendo, neste momento qualquer constrangimento ilegal relativo ao tempo em que o coacto encontra-se com sua liberdade cerceada;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CELSO MARDEN PONCIANO DA SILVA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13° do CPB c/c artigo 7°, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/03/2022, e teve a custódia convertida em preventiva no dia seguinte.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de justa causa para a medida extrema; b) ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar; c) excesso de prazo da prisão; d) suficiência de medidas cautelares do artigo 319 do CPP; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão liminar da Ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 9437092 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9491528 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 10/03/2022, o paciente agrediu fisicamente e golpeou com uma faca sua companheira CHIRLEY DA CONCEIÇÃO FERREIRA CAMINHA, fato ocorrido na casa do casal.

A vítima declarou que conviveu com o acusado por 01 (um) ano e 03 (três) meses e que já havia sido agredida com puxões de cabelo, mas diz “não ter sido nada grave”. Continua narrando que chegou a se separar do coacto, mas ele a procurou e pediu para voltarem, prometendo que mudaria seu comportamento.

Ocorre que após reatarem o namoro, o paciente passou a sentir muito ciúme, pois dizia que a vítima tinha “ficado” com outros homens no período em que ficaram separados, mas ela sempre negou. Na data supramencionada, o coacto ingeriu bebida alcoólica e depois foi dormir. Quando acordou, já sem sinais de embriaguez, passou a questionar a vítima se ela tinha ficado com outros homens, ocasião em que a vítima mais uma vez disse que não, entretanto, o paciente passou a agredi-la com murros, socos e também com um pedaço de pau (cabo de vassoura).

Em seguida, o coacto foi até a cozinha, pegou uma faca tipo peixeira e investiu contra a ofendida, lesionando-a no braço esquerdo e continuava a perguntar se ela havia ficado com outros homens, porém à medida em que a vítima dizia que não, ele falava: quanto mais tu mente pra mim, é pior pra ti (textuais). A vítima implorou para que o paciente cessasse as agressões e a levasse ao hospital, pois seu braço estava sangrando muito, mas ele fechou a casa e voltou a perguntar acerca dos supostos relacionamentos da ofendida no período em que estavam separados e dizia que ela deveria falar a verdade. Caso contrário, lhe agrediria mais. Ato contínuo, voltou a desferir socos na cabeça dela e lhe agrediu com a vassoura, batendo na cabeça, supercílios e na barriga.

Temendo por sua vida, a vítima correu para a janela e passou a gritar por socorro e disse que estava sendo agredida. Os vizinhos acionaram a polícia. A vigilância do condomínio também foi acionada e foi até o local, ocasião em que a vítima saiu do imóvel.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Desta forma, a custódia antecipada só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os pressupostos necessários insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade.

Com efeito, analisando as peculiaridades do caso concreto, não há a possibilidade de conceder ao autuado a liberdade provisória, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP c/c art. 313, inciso III do CPP e art. 12-C da Lei 11.340/2006.

O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

Na espécie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos (fumus commissi delicti), de acordo com relatos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput).

Quanto à segregação cautelar por tal delito, acolho o parecer ministerial, por entender que, no caso em análise, estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo possibilidade de colocar o conduzido em liberdade neste momento, no resguardo da Ordem Pública, especialmente, a Garantia da Integridade Física e Psicológica da vítima, pela maneira como agiu na dinâmica delitiva, agredindo fisicamente a vítima com murros, socos, pedaço de pau de vassoura e faca peixeira, lesionando sua integridade física, com lesões bem visíveis, com hematomas e sangramento pelo corpo, registradas nas fotografias dos autos, corroborando a versão da vítima quanto à excessiva gravidade da ação perpetrada pelo acusado, que só cessou quando a vítima conseguiu abrir a janela e gritar por socorro, a revelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em evidente estado de exposição quanto a sua incolumidade física, em face do justo receio da reiteração delitiva. Assim, tenho como presente o periculum libertatis consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a ordem pública.

Por outro lado, não subsiste eventual alegação de residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e primariedade do flagranteado, pois tais fatores não inviabilizam a custódia cautelar se presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema restritiva consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não vislumbro nesta fase procedimental possibilidade e segurança suficiente para a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois a consequência imediata seria a soltura do indiciado, e, como visto acima, este não tem condições retornar ao convívio social neste instante procedimental sem representar perigo para a ordem pública (CPP, arts. 282, §6º, 310, caput, II e 319).[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO

A impetrante se referiu sobre o eventual excesso de prazo na prisão do paciente. Contudo, a custódia foi imposta a partir de 10/03/2022, portanto, cerca de 02 (dois) meses que o paciente se encontra tolhido de sua liberdade, outrossim, a referida custódia foi reavaliada e mantida no dia 24/05/2022, não ocorrendo, neste momento qualquer constrangimento ilegal relativo ao tempo em que o coacto encontra-se com sua liberdade cerceada.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2022